Tribunal: TJSP
Processo: 1009823-49.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Controvérsia acerca do prazo prescricional de parcelas vencidas em ação individual de cobrança – Caso em que o recurso não deve ser julgado por esta Câmara, considerando que foi suscitado conflito negativo com a 24a Câmara de Direito Privado, relatora DES. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, a quem por primeiro foi distribuída a apelação – Embargos não conhecidos.